Tribunal: TJDFT
Processo: 0007071-59.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007071-59.2015.8.07.0001 RECORRENTE: SERGIO RODRIGUES DOS PASSOS - PW ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI RECORRIDO: TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. DESPACHO A parte recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, embora o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça não tenha sido deferido pelo órgão colegiado, nem reiterado no recurso especial (ID 1262288). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil/2015, intimo a parte recorrente, na pessoa da Defensoria Pública – curadoria de ausentes, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC/2015. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Saliente-se que deve ser observada a disposição expressa do Art. 5o, da Resolução N. 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de que ficam suspensos os prazos até o dia 30/04/2020. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020